Tribunal: CARF
Processo: 10680.914757/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.914757/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.114 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
TECNIMONT DO BRASIL CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE
PROJETOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso, os procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a
fundamentação apresentada pela autoridade fiscal são suficientes para o pleno
exercício do direito de defesa. Ademais, o Despacho Decisório traz todos os
elementos formais necessários e foi emitido por autoridade competente. Assim,
não vislumbro nulidade no ato administrativo guerreado.
LEI No 9.779/1999, ARTIGO 11. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DO
IPI. EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 11 da Lei no 9.779/1999 permite o direito aos créditos decorrentes da
aquisição de matérias-primas tributadas apenas quando destinadas á produção
de bens isentos ou tributados á alíquota zero, não sendo aplicável ás operações
de construção civil, nos termos do artigo 5o do Regulamento do IPI, que exclui
do campo de incidência do IPI atividades tais como construção de casas,
edifícios, pontes, hangares, galpões e semelhantes, e suas coberturas, por não
considera-las industrialização.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA DA RECORRENTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a
recorrente, mediante provas robustas, do ônus de comprovar o direito creditório
alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.111, de 24 de novembro de 2022, prolatado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.914757/2010-12
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.114 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914757/2010-12

julgamento do processo 10680.914754/2010-71, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus,
Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa
Nunes Girard, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o direito creditório e não
homologou as compensações declaradas.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
IPI PAGO NA IMPORTAÇÃO. RESSARCIMENTO NÃO AUTORIZADO.
CRÉDITOS
DE
AQUISIÇÕES
INTERNAS
NÃO
COMPROVADOS.
RESSARCIMENTO INDEFERIDO.
Indefere-se Pedido de Ressarcimento do IPI cujos créditos correspondem ao Imposto
pago no despacho aduaneiro, apesar de o contribuinte, construtora, alegar, sem
comprovar, que filial da pessoa jurídica desenvolveria a atividade de comércio
atacadista, seria por isso equiparada a industrial e teria créditos de aquisições no
mercado interno.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
ATIVIDADE
QUE
NÃO
CONSTITUI
INDUSTRIALIZAÇÃO.
A atividade de construção civil não constitui industrialização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
DESPACHO
DECISÓRIO
CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO
DA
MATÉRIA
DECIDIDA E ENQUADRAMENTO LEGAL CORRELATO. NULIDADE NÃO
CARACTERIZADA.
Não resta caracterizado qualquer vício a suscitar a nulidade da decisão administrativa
contestada, quando esta contém motivação regular, sem qualquer omissão ou
contradição.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.114 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914757/2010-12

DOCUMENTOS EM PODER DO CONTRIBUINTE. PEDIDO PARA JUNTADA
DEPOIS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. IMPROCEDÊNCIA.
Em consonância com os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, apresenta-
se desarrazoado o pedido para juntada posterior de documentos em poder do
contribuinte, sob a justificativa de que poderiam ser necessários ao julgamento.
DCOMP. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Tratando-se de ressarcimento ou restituição o ônus de provar a existência do direito
creditório é do contribuinte, pelo que se indefere pedido de ressarcimento de IPI
escorado em créditos não comprovados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformada com essa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, o qual
requer a sua reforma a fim de que se reconheça o seu direito ao ressarcimento pleiteado e sejam
homologadas as compensações dos débitos fiscais declarados, alegando, em síntese, as mesmas
razões expendidas na Manifestação de Inconformidade, ou seja, em preliminar, a nulidade do
despacho decisório por utilizar-se de premissa equivocada para fundamentar sua negativa ao
direito creditório e, no mérito, com base no princípio da não-cumulatividade do IPI e do disposto
na Lei no 9.779, de 19/01/1999, art. 11, que tem direito de se creditar do IPI pago na importação
para aquisições de insumos utilizados em sua atividade operacional (montagem de máquinas e
equipamentos – efetuado fora de seu estabelecimento).
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 13/12/2018 (fl.186) e
protocolou Recurso Voluntário em 19/12/2018 (fl.197) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da nulidade do Despacho Decisório:
Em sede de preliminar, defende a recorrente a nulidade do Despacho
Decisório em decorrência de premissa equivocada para fundamentar sua
negativa ao direito creditório. Nesse sentido, informa que o r. despacho
decisório simplesmente indefere o direito ao crédito em razão da
Recorrente ser uma empresa de construção civil, sem atentar-se ao fato
de que a própria Receita Federal do Brasil classificou o estabelecimento

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.114 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914757/2010-12

detentor do crédito como um “estabelecimento importador” e, portanto,
equiparado à ”industrial”.
Sem razão a recorrente. Vejamos.
Primeiramente, tem-se que as nulidades são tratadas nos arts. 59 e 60 do
Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos
os atos na ocorrência de decisões ou despachos lavrados ou proferidos
por pessoa incompetente ou dos quais resulte inequívoco cerceamento do
direito de defesa à parte, o que não ocorreu no presente caso.
No entanto, ao contrário do defendido pela recorrente, o Despacho
Decisório possui motivação regular e está de acordo com as formalidades
legais. Na Informação Fiscal que acompanha o Despacho Decisório
(fls.30/31) restou consignado, depois de analisar o contrato social da
pessoa jurídica, suas atividades, os livros e notas fiscais apresentados,
bem como as demais informações prestadas à Receita Federal, que o
motivo do indeferimento se deu pelo fato de que a atividade de
construção civil não constitui industrialização e, por isso, a contribuinte
não faz jus a qualquer restituição de créditos do IPI.
Ainda, conforme consignado pela decisão recorrida “a interpretação do
Despacho, emitido em 01/03/2011, não tenha considerado o Termo de
Verificação Fiscal (TVF), datado de 27/08/2007 (fls. 32/33, DOC. 04
anexado à Manifestação de Inconformidade), esta mais antiga não é
vinculante. De todo modo, como será visto mais adiante aquele TVF não
tratou do ressarcimento de IPI, mas sim da possibilidade de
aproveitamento de créditos dos IPI pago na importação nos períodos
posteriores, “para compensação do próprio imposto” (fl. 33, ao final)”.
Ademais, além da motivação clara e do enquadramento legal correlato, a
contribuinte exerceu o seu direito de defesa na plenitude, apontando,
inclusive, suposta contradição entre a interpretação do Despacho
Decisório e a do referido Termo de Verificação - questão a ser analisada
no mérito, mas que não implica em nulidade do Despacho.
Assim, não há que se falar em nulidade do despacho decisório.
III – Do mérito:
A teor do relatado a homologação dos créditos foi negada em razão da
Auditoria Fiscal entender que as atividades da recorrente não se
enquadram no conceito de industrialização previsto no regulamento do
IPI.
A informação fiscal que acompanha o PER/DCOMP dá conta do
seguinte:
Do exame da documentação apresentada concluímos que:
1- Os livros e notas fiscais apresentados (ano 2003), bem como as PERDCOMP
acima enumeradas referem-se à empresa na antiga denominação de
FIATENGINEERING DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, CNPJ
01.914.288/0002-53, com sede à Av. Marechal Floriano 45, 10o andar, parte,
Centro-RJ.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.114 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914757/2010-12

2- Embora tenha sido solicitado na intimação, nenhum esclarecimento foi
fornecido pela empresa Tecnimont a respeito de suas supostas atividades
industriais. O Livro RAIPI apresentado apresenta entradas de mercadorias, mas
não apresenta saídas, o que não se coaduna com a operação de um
estabelecimento industrial.
3- TECNIMONT DO BRASIL é uma empresa construtora, que realiza como
atividade-fim construções industriais, residenciais, comerciais e outras
(Capítulo I, cláusula I.2, letra “a” , do Contrato Social) e que também realiza
manutenção e assistência de imóveis, compra, venda e permuta de áreas
edificáveis. Também a letra “j” do referido contrato menciona o “projeto,
instalação e montagem eletromecânica de linhas de transmissão, subestações”.
4- A respeito desta atividade de construtoras o Regulamento do IPI (Decreto no
4.544 de 26/12/2002) dispõe claramente sobre as Exclusões, as atividades que
não são consideradas industrialização, em seu Art. 5o , Inc. VIII, reproduzido
abaixo:
(...)
5- É evidente então que a atividade de construção civil não é considerada como
industrialização, pois é uma exclusão explícita deste conceito, pois conforme o
Art. 3o do mesmo RIPI:
(...)
6- Não sendo a construção civil uma atividade industrial, a construtora não é
estabelecimento industrial, e não há que se falar em direito ao Crédito de IPI, e
Ressarcimento de Créditos de IPI.
(...)
7- A respeito do Ressarcimento de créditos, dispõe o Art. 11 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, que o saldo credor de IPI, acumulado em cada trimestre
decorrente da aquisição de MP, PI e ME aplicados na industrialização poderá
ser objeto de Pedido de Ressarcimento, conforme abaixo:
(...)
Ora, se não houve aplicação de MP, PI e ME em qualquer industrialização, pois
que a construção civil é excluída deste conceito, não há como se falar em
Créditos ou Ressarcimento de Créditos de IPI.
8- Finalmente, o exame da DIPJ/2004 da empresa TECNIMONT mostra
claramente que a própria empresa não se considera estabelecimento industrial
sujeito ao IPI, pois as fichas relativas à movimentação do IPI, créditos / débitos
/ saldos, sequer constam da declaração.
10- Concluímos que, com base no Art. 5o, Inc. VIII e Par. Único do RIPI/2002
c/c Art. 11 da Lei no 9.779/99 e no que mais foi exposto acima, há que ser
indeferido o Pedido de Ressarcimento formalizado através das PERDCOMP n ̊s
000425927631100715019621,
367335519231100715017059,
108230761431100715010565,
353639250120110711013160,
pois
que
a
empresa construtora não é estabelecimento industrial, sendo esta atividade
explicitamente excluída do conceito de industrialização previsto pelo
Regulamento do IPI, não existindo portanto direito ao Creditamento e a Pedido
de Ressarcimento de Créditos, por vedação legal.
11- Valor do Crédito a ser Ressarcido: R$ 0,00 (ZERO)
A recorrente se insurge sobre esta posição da Fiscalização afirmando que
além do estabelecimento da Recorrente possuir atividade distinta da
construção civil, também cumpre mencionar que ele realiza a
importação de mercadorias que são utilizadas como insumos na
montagem de máquinas e equipamentos, que são realizadas fora do
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.114 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914757/2010-12

estabelecimento da Recorrente a atividade prevista para a execução de
parque de industrial configuraria uma atividade industrial.
Entendo não assistir razão ao recurso.
A hipótese de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados está
prevista no Código Tributário Nacional (CTN), art. 46, e o contribuinte
do imposto no art. 51 desse mesmo diploma legal que assim dispõe, in
verbis:
Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados
tem como fato gerador:
I – o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira;
II – a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do art. 51;
III – a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o
produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a
natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo.
(...)
Art. 51. Contribuinte do imposto é:
(...)
II – o industrial ou quem a lei a ele equiparar;
O Regulamento do IPI (Decreto no 4.544/2002) tratou do conceito da
incidência e da delimitação do conceito de industrialização,
especificamente nos art. 2o, 3o e 4o, in verbis:
Art. 2o O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e
estrangeiros, obedecidas as especificações constantes da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos
com alíquota ainda que zero, relacionados na TIPI, observadas as disposições
contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que
corresponde a notação “NT” (não tributado).
Art. 3o Produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida
neste Regulamento como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou
intermediária.
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza,
o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo
único, e Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo único):
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um
novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal
(montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.114 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914757/2010-12

colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto
deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização
(renovação ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a localização e
condições das instalações ou equipamentos empregados
No art. 5o, inciso VIII do mesmo Regulamento, foi tratado a situação de
operações efetuadas fora do estabelecimento industrial, que são excluídas
do concito de industrialização para efeitos da tributação do IPI e no
inciso VIII trata especialmente das atividades ligadas a construção civil.
Art. 5o Não se considera industrialização:
(...)
VIII - a operação efetuada fora do estabelecimento industrial, consistente na
reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte:
a) edificação (casas, edifícios, pontes, hangares, galpões e semelhantes, e suas
coberturas);
b) instalação de oleodutos, usinas hidrelétricas, torres de refrigeração, estações e
centrais telefônicas ou outros sistemas de telecomunicação e telefonia, estações,
usinas e redes de distribuição de energia elétrica e semelhantes; ou
c) fixação de unidades ou complexos industriais ao solo;
(...)
Parágrafo Único. O disposto no Inc. VIII não exclui a incidência do imposto
sobre os produtos, partes ou peças utilizados nas operações nele referidas.
As atividades realizadas pela recorrente que está em discussão nos autos,
de acordo com o Contrato Social, cópia às fls.18/26, são as seguintes:
2. - A sociedade tem por objeto, por conta própria ou por intermédio de outras
pessoas, físicas ou jurídicas, seja no Brasil ou no exterior:
a) o estudo, a elaboração de projetos, a realização de construções (industriais
residenciais, comerciais e outras), no âmbito da urbanística, arquiteta engenharia
civil e industrial;
b) a manutenção e assistência de imóveis;
c) a compra, a venda e a permuta de áreas edificáveis e de imóveis;
d) a elaboração de estudos, técnicos, financeiros, de pesquisas sócio-econômicas
e de mercado, a promoção e a realização de programas e planos de valorização
nos setores acima indicados;
e) o preparo de documentação para concorrência elaboração de propostas;
f) a participação na constituição de sociedades que tenham objeto social idêntico;
g) compra e venda de máquinas e equipamentos que serão utilizados nas
construções por ela realizadas;
h) a instalação, montagem e execução das obras civis, elétricas e eletromecânicas
de obras industriais, tais como usinas termelétricas subestações, fábricas de
automóveis, caminhões, estações de tratamento de esgoto e obras industriais em
gerai;
i) o transporte marítimo internacional e rodoviário de dimensões especiais,
desembaraço alfandegário e práticas de importação de equipamento;
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.114 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914757/2010-12

j) projeto, instalação e montagem eletromecânica de linhas de transmissão,
subestações; sistemas de automação, comunicação de dados; sonorização; e
k) execução de testes, comissionamento, supervisão e fiscalização de usinas
termelétricas, subestações, fábricas de automóveis, caminhões e obras industriais
em geral.
Considerando que a atividade realizada pela recorrente trata-se de
construções industriais, residenciais, comerciais e outras (Capítulo I,
cláusula I.2, letra “a”, do Contrato Social) e que também realiza
manutenção e assistência de imóveis, compra, venda e permuta de áreas
edificáveis. Também a letra “j” do referido contrato menciona o
“projeto, instalação e montagem eletromecânica de linhas de
transmissão , subestações”, todas constantes como atividade-fim da
recorrente no seu Contrato Social, constituem atividades previstas no art.
5o, inciso VIII, como atividade excluída do conceito de industrialização e
portanto, não pode ser tributada pelo IPI ou gerar créditos deste imposto.
Quanto à Lei no 9.779, de 1999, art. 112, suscitada pela recorrente, esta
permite a compensação do saldo credor do IPI com outros tributos ou
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal quando o
contribuinte não puder compensar o saldo credor apurado com o IPI
devido na saída de outros produtos. Contudo, a legislação, em comento é
endereçada aos contribuintes de IPI e, conforme já demonstrado
anteriormente, não é o seu caso, razão porque referida legislação não se
aplica.
O mesmo se encontra previsto no RIPI/2002, em seu artigo 195, § 2, in
verbis:
Art. 195. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais,
ou equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto
devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art.
153, § 3o, inciso II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do
imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte,
observado o disposto no § 2o (Lei no 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único, e
Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-
calendário, decorrente de aquisição de MP, PI e ME, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero ou
imunes, que o contribuinte não puder deduzir do imposto devido na saída de
outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos
arts. 207 a 209, observadas as normas expedidas pela SRF (Lei no 9.779, de
1999, art. 11).
Art. 196. O direito à utilização do crédito a que se refere o art. 195 está
subordinado ao cumprimento das condições estabelecidas para cada caso e das
exigências previstas para a sua escrituração, neste Regulamento.

2 Art.11.O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto no sarts. 73 e 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.114 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914757/2010-12

Ressalta-se, ainda, que a Constituição Federal, em seu art. 153, § 3o, II,
estabelece o seguinte:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
§ 3o. O imposto previsto no inciso IV:
(...)
II – será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação
com o montante cobrado nas anteriores;
A regra-matriz do IPI abriga o direito de o contribuinte do imposto
abater, em cada operação do processo industrial, o IPI já pago na etapa
imediatamente anterior. É o princípio da não-cumulatividade previsto no
texto constitucional.
Tal princípio tem como objetivo evitar que o ônus do imposto vá se
acumulando em cada operação, eliminando-se, dessa forma, a dupla
incidência ou tributação “em cascata”. No presente caso, conforme
demonstrado, a recorrente não é contribuinte do IPI, assim não há que se
falar cumulatividade.
Também é esse o entendimento esposado pela Corte Superior, conforme
se verifica da decisão, cuja Ementa peço vênia para transcrever:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IPI. ARTIGO 11 DA
LEI No 9.779/99. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMPRESA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.
I – O aresto recorrido não cuidou, em nenhum momento, da aplicação do art.
11, da Lei no 9.779/99 à hipótese dos autos, até mesmo porque o aludido
dispositivo permite o direito aos créditos decorrentes da aquisição de
matérias-primas tributadas apenas quando destinados à produção de bens
isentos ou tributados à alíquota-zero, não sendo aplicável às operações da ora
Agravante porquanto, consoante se depreende do aresto recorrido, ‘a
atividade da empresa é no ramo da construção civil, excluída do campo de
incidência do IPI, de acordo com o art. 5o do Decreto no 4.544/2002’ (...)”
AgRg no REsp 868434/SE; Ministro Francisco Falcão – DJ de 08/03/2007.
(grifou-se)
O CARF, em situação análoga, decidiu no sentido de que o art. 11 da Lei
no 9.779/99 não alcança as empresas de construção civil, como é o caso
da interessada, pelo fato de não considerá-las industrialização, conforme
ementa do Acórdão no 3301-007.444, abaixo transcrita, da lavra do
relator Winderley Morais Pereira:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
IPI. ART. 11 DA LEI No 9.779/99. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, permite o direito aos créditos decorrentes de
aquisições de matérias-primas tributadas apenas quando destinadas à produção
de tributados, isentos ou tributadas à alíquota zero, não sendo aplicável às
operações de construção civil, nos termos do art. 5o do RIPI que exclui do campo
de incidência do IPI atividades tais como: construção de casas, edifícios, pontes,
hangares, galpões e semelhantes, e complexos industriais, por não considerá-las
industrialização (...). Acórdão no 3301-007.444 – 3a Seção de Julgamento / 3a
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.114 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914757/2010-12

Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo no 15374.002887/2008-65, Rel.
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Sessão de 28 de janeiro de 2020).
Em que pese o extenso arrazoado do recurso, com os argumentos sobre
aplicação da legislação e interpretações sistemáticas. É cediço que os
julgamentos deste Conselho estão vinculados aos Decretos e Leis e não
pode afastar a sua aplicação. No caso em tela, sendo a atividade da
recorrente de construção civil, o Regulamento do IPI, determina a sua
exclusão do campo de incidência do IPI e portanto, da possiblidade de
auferir créditos deste imposto.
Na verdade, a interessada não faz parte de nenhuma cadeia produtiva de
industrialização de bens, sendo apenas consumidora de bens e
mercadorias sujeitas à incidência do IPI, o que não lhe dá o direito ao
creditamente pleiteado.
Quanto a alegação que a recorrente estaria agindo em consonância com
as determinações do Termo de Verificação Fiscal que lavrou em
27/08/2007, juntado em sede de Manifestação de Inconformidade às
fls.32/33 e portanto à luz do art. 100 do CTN não poderia a Fiscalização,
ter deixado de verificar a existência de procedimento de fiscalização
anterior, entendo que também não pode prosperar o recurso neste ponto.
Sobre esse tema, destaco o fundamento utilizado pela decisão recorrida:
Quanto à suposta contradição apontada na Manifestação de Inconformidade,
entre o Termo de uma fiscalização antiga - que o lavrou em 27/08/2007 - e o
Despacho Decisório em litígio – emitido em 01/03/2011 -, inexiste, apesar de
neste não ter sido considerado aquele.
O Termo dá conta de que a contribuinte utiliza materiais por ela importados e até
considera que a empresa poderá se aproveitar dos créditos do IPI na Importação.
Em 2007 o Auditor-Fiscal constatou que a contribuinte realiza montagem
(conforme contrato com Furnas Centrais Elétricas, segundo o qual os
equipamentos somente seriam concluídos em 2011) e nela utiliza insumos
importados. Interpretou e concluiu o seguinte, então (negrito acrescentado):
Em virtude desta montagem o importador é, pela sua natureza da
operação, estabelecimento industrial, portanto, contribuinte do IPI,
conforme dispõe o art. 8o, c/c art. 4o, III do RIPI (Dec. no 4544/2002).
(...)
Fica a empresa poderá escriturar no Livro de Apuração do IPI o
montante de R$ 2.096.722,29, referente aos créditos de IPI
correspondentes às importações efetuadas, que poderá ser utilizado nos
períodos para compensação dos débitos do próprio imposto.
Como destacado ao final da transcrição acima, no Termo de 2007 foi dito da
possibilidade de o IPI pago na importação ser aproveitado para dedução de
débitos do mesmo Imposto nas saídas. Todavia, não há notícia de qualquer saída.
Ao que parece, as importações realizadas pela contribuinte são apenas de
mercadorias utilizadas na montagem (no caso, contratada junto à empresa Furnas
Centrais Elétricas).
Não há qualquer pronunciamento, naquele ano, sobre eventual ressarcimento ou
compensação, hipótese analisada somente diante dos PER/DCOMP transmitidos
pela contribuinte. Visando à expedição do Despacho Decisório foi elaborada em
2011 a informação fiscal por ele referendada, depois de intimar a empresa a
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.114 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914757/2010-12

elucidar suas operações. Ela preferiu se manter silente, no entanto, como
assentado na informação fiscal do Despacho Decisório:
2- Embora tenha sido solicitado na intimação, nenhum esclarecimento foi
fornecido pela empresa Tecnimont a respeito de suas supostas atividades
industriais. O Livro RAIPI apresentado apresenta entradas de
mercadorias, mas não apresenta saídas, o que não se coaduna com a
operação de um estabelecimento industrial.
3- TECNIMONT DO BRASIL é uma empresa construtora, que realiza
como atividade-fim construções industriais, residenciais, comerciais e
outras (Capítulo I, cláusula I.2, letra “a” , do Contrato Social) e que
também realiza manutenção e assistência de imóveis, compra, venda e
permuta de áreas edificáveis. Também a letra “j” do referido contrato
menciona o “projeto, instalação e montagem eletromecânica de linhas de
transmissão, subestações”.
Diante da ausência de informações da contribuinte, nada há o que censurar nessa
informação fiscal (a do Despacho Decisório), que produziu a melhor
interpretação levando em conta o art. 5o, VIII, do RIPI/2002. Sua redação é a
seguinte:
(...)
Destaco que, relativamente ao ano-calendário de 2003, a própria empresa não se
considerou contribuinte do IPI, conforme bem observou a informação fiscal com
base na qual foi emitido o Despacho Decisório, que se refere à DIPJ do Exercício
2004 e informa, mais uma vez sem contestação por parte da contribuinte:
8- Finalmente, o exame da DIPJ/2004 da empresa TECNIMONT mostra
claramente que a própria empresa não se considera estabelecimento
industrial sujeito ao IPI, pois as fichas relativas à movimentação do IPI,
créditos / débitos /saldos, sequer constam da declaração.
Tivesse a contribuinte demonstrado que os valores a ressarcir correspondem a
créditos do IPI em aquisições no mercado interno e que sua filial 02 desenvolveu
efetivamente no ano de 2003 a atividade de comércio atacadista de máquinas e
equipamentos, a análise seria outra e o saldo credor delas proveniente poderia ser
ressarcido.
Mas na Inconformidade é dito apenas que desenvolve tal atividade, o que não
comprova, e que “a maior parte” do crédito de IPI compensado no período
origina-se de entradas do mercado externo, outra vez sem apresentar qualquer
prova quanto a alguma aquisição no mercado interno. Além do mais,
estranhamente não há qualquer débito do Imposto durante todo o ano de 2003
(na informação do Despacho Decisório o Auditor-Fiscal observa que o Livro
RAIPI possui apenas entradas de mercadorias, mas não apresenta saídas),
circunstância que a contribuinte não justifica. Diante disso, e considerando que
não foi demonstrada qualquer saída da filial 02, todas as aquisições parecem ter
sido empregadas tão somente na construção civil, atividade que não é
considerada industrialização, como já visto mais acima.
Ressalto que em processos de ressarcimento ou restituição o ônus de provar a
existência do direito creditório é da contribuinte. É o contrário do que se dá na
hipótese de constituição do crédito tributário, onde quem deve carrear as provas
para o processo é a autoridade administrativa responsável pelo lançamento
tributário.
Nestes termos, não há reparo a ser feito ao decidido pela DRJ, de forma
que adoto com razão complementar de decidir, nos termos do art. 57, § 3o
do RICARF.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.114 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914757/2010-12

A Recorrente não trouxe elementos hábeis a contrapor o decidido, em
especial, nenhum esclarecimento foi fornecido pela empresa recorrente a
respeito de suas supostas atividade industriais, apesar de intimada, se
manteve inerte até o momento.
A compensação tributária pressupõe a existência de crédito líquido e
certo em nome do sujeito passivo, a teor do que dispõe os artigos 170 do
Código Tributário Nacional3. Pode-se dizer, em outros termos, que o
direito à compensação existe na medida exata da comprovação da certeza
e liquidez do crédito postulado.
É pacífica neste Tribunal a compreensão de que o ônus da prova é devido
àquele que alega o direito em discussão. Portanto, para fato constitutivo
do direito creditório, o contribuinte deve demonstrar, ainda que por meio
de indícios coerentes e convergentes, a verossimilhança de suas
alegações.
Além do mais, como se sabe, nos pedidos de compensação ou de
restituição, como o presente, o ônus de comprovar o crédito postulado
permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a demonstração do
preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "(...)
o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento
do fato4", postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19995, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal. No mesmo sentido é a regra basilar extraída no inciso I do art.
373 do Código de Processo Civil6.
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a
existência de um direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é
o mesmo que fato inexistente. (Humberto Teodoro Junior, in Curso de Direito
Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Especificamente em relação ao ônus do contribuinte em provar o seu
direito creditório com fundamento no artigo 11, da Lei no 9.779/1999,
colaciono os seguintes precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI

3 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
4 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
5 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.114 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914757/2010-12

Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
Na aferição do direito creditório, com fundamento no artigo 11, da Lei no 9.779,
de 1999, o ônus da prova quanto à existência de crédito cabe à contribuinte nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. (Acórdão no
3302-004.958
–
3a
Câmara
/
2a
Turma
Ordinária,
Processo
no
13832.000013/2002-16, Rel. Conselheira Sarah Maria Linhares de Araújo Paes
de Souza, Sessão de 29 de janeiro de 2018)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
FALTA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LEGITIMIDADE DO
CRÉDITO. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A anexação, aos autos, de cópia das notas fiscais de entrada que amparam o valor
creditado e a demonstração da sua escrituração nos livros fiscais Registro de
Entradas e Registro de Apuração do IPI, por si só, não garante a legitimidade do
crédito no que tange a se tratar de crédito passível de ressarcimento. Somente as
MP, PI e ME conferem ao IPI incidente nas respectivas entradas, a possibilidade
de ressarcimento, na forma do art. 11 da Lei n° 9.779/99, restando ser indeferido
o direito creditório, pela impossibilidade de lhe conferir legitimidade, na hipótese
de falta de discriminação, pelo contribuinte, das MP, PI e ME utilizados na
industrialização de seus produtos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
(Acórdão no 3201-007.758 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Processo no 10880.970802/2011-35, Rel. Conselheiro Paulo Roberto
Duarte Moreira, Sessão de 27 de janeiro de 2021).
Contudo, em nenhuma das fases recursais, a interessada demonstrou, de
forma inequívoca, que exerce atividade industrial e/ou provou que os
valores reclamados, a título de ressarcimento de IPI, decorreram de
aquisições de insumos utilizados em processo de industrialização de
produtos sujeitos ao IPI e/ ou tributados por este imposto à alíquota zero
ou, ainda, isento.
Portanto, diante da falta de produção probatória mínima por parte da
recorrente, torna-se improcedente o pedido contido no Recurso
Voluntário quanto ao direito aos créditos, mantendo-se a decisão da DRJ.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.114 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914757/2010-12

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida; e no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 202
DF CARF MF
Original